Tribunal: TJDFT
Processo: 0709615-54.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM AFASTADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.639.320/SP. TEMA 972. LEGALIDADE COMO REGRA. VENDA CASADA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 39, I, DO CDC. CASO CONCRETO. ABUSIVIDADE. OFENSA À LIBERDADE CONTRATUAL DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A instituição financeira embargada, ora apelante, possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda em que se busca o reconhecimento da abusividade da cláusula que estipulou a contratação de seguro de proteção financeira, bem como a restituição do montante pago a tal título, visto que a aludida disposição contratual integrou a cédula de crédito bancário havida entre as partes. Precedente. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada.

2. Nos termos do entendimento perfilhado pelo c. STJ no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.

3. Assim, não obstante seja possível a previsão, no contrato de financiamento bancário, de cláusula prevendo a contratação de seguro de proteção financeira, tal cláusula só será válida se não condicionar a concessão do financiamento à contratação do seguro e, ademais, desde que seja respeitada a liberdade do consumidor quanto à escolha da seguradora, sob pena de restar configurada a venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC.

4. Na hipótese, da análise do contrato de financiamento garantido com cláusula de alienação fiduciária entabulado entre as partes, verifica-se que, além de a disposição da contratação do referido seguro encontrar-se embutida no próprio contrato de adesão, não foi concedida ao consumidor, ora apelado, a possibilidade de escolha da seguradora de sua preferência.

5. Destarte, diante da violação às normas consumeristas, não merece reparo a sentença hostilizada, que, nos embargos à execução opostos pelo apelado na ação de busca e apreensão convertida em execução, declarou a nulidade da cláusula contratual que estabelece a cobrança do seguro de proteção financeira, no importe de R$790,00 (setecentos e noventa reais), e determinou o decote do citado montante do crédito exequendo.

6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.